Tribunal: CARF
Processo: 13707.002867/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002867/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.206 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE ALFREDO NEVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-58.605 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ, fls. 35 e segs.
“Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/08) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2006 (fls. 13/16). Foi efetuada a glosa do
valor de R$ 30.378,99, correspondente à dedução indevida de pensão alimentícia, por
não ter sido apresentada a homologação ou acordo judicial conforme solicitado na
intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002867/2008-50
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.206 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002867/2008-50

Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 3.532,70, multa de ofício de R$ 2.649,52, além de juros de mora de R$ 977,85
(calculados até agosto de 2008).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 14/08/2008 (fl. 20), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 03/04) em 27/08/2008, alegando em síntese que paga
pensão alimentícia para Diva Maria Neves Filho com base em termo de acordo firmado
no órgão da Marinha do Brasil.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 23/25 e do Despacho Decisório de fl. 26, decidiu pela
manutenção da Notificação de Lançamento, afirmando que somente é dedutível o
pagamento de pensão alimentícia decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública.
Com a ciência desta decisão, por via postal, em 10/04/2012 (fl. 29), o Interessado não
apresentou manifestação complementar a sua impugnação.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Para comprovar a dedução a título de pensão alimentícia, o Interessado apresentou os
seguintes documentos:
a) acordo para instituição de pensão alimentícia para Diva Maria Gonçalves Neves,
assinado em 1979 na Divisão de Assistência Jurídica do Núcleo de Assistência Social
do Primeiro Distrito Naval (fl. 11); e
b) comprovante de rendimentos emitido pela Marinha do Brasil para o ano-calendário
2006, informando o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 28.225,74 (fl. 12).
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999)
assim dispõe sobre a dedução de pensão alimentícia:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei
no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).” (grifou-se)
A leitura da legislação acima é clara no sentido de que somente é possível deduzir
pagamentos de pensão alimentícia quando estes forem realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Desta forma, não pode ser
considerada dedutível a pensão alimentícia estipulada em acordo celebrado em uma
instituição vinculada ao Poder Executivo.
Deve ser ressaltado, ainda, que a parcela de R$ 2.153,25 não seria dedutível no ajuste
anual por se tratar de pensão relativa ao décimo terceiro salário, que é objeto de
tributação exclusiva.
Portanto, por falta de previsão legal, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 30.378,99
a título de dedução indevida de pensão alimentícia.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado na forma do demonstrativo constante da
Notificação de Lançamento (fl. 07), acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados de acordo com a legislação vigente.”

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.206 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002867/2008-50

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 42, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.

Pensão Alimentícia

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.206 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002867/2008-50

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Original